Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-74.2024.8.11.0026
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001074-74.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação sexual mediante fraude, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANILO MARINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 035.932.871-70 (APELADO), DJALMA TEODORO ALVES - CPF: 950.319.361-34 (APELADO), APARECIDA DUARTE DE SOUZA - CPF: 043.889.551-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO MARINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 035.932.871-70 (APELANTE), DJALMA TEODORO ALVES - CPF: 950.319.361-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. TESES DEFENSIVAS DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONSENTIMENTO, AUSÊNCIA DE DOLO, BIS
IN
IDEM

NA
DOSIMETRIA. TESES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e p
elos réus
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT. Um dos réus foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP). O outro réu foi condenado a 3 anos de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP) e ameaça (art. 147 do CP). O Ministério Público sustentou preliminar de nulidade por ausência de membro da instituição em audiência de instrução. A defesa, por sua vez, alegou ausência de provas para a condenação, consentimento da vítima, ausência de dolo,
bis in idem
na dosimetria da pena e excesso de punição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i) definir se a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento configura nulidade absoluta do ato processual;

(
ii
) verificar se há insuficiência de provas para sustentar as condenações;

(
iii
) apurar se houve consentimento da vítima nas práticas sexuais;

(
iv
) examinar se está ausente o dolo nas condutas imputadas;

(v) analisar a existência de
bis in idem
na aplicação das agravantes na dosimetria;

(vi) verificar se a pena foi fixada de forma desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência d
e representante d
o Ministério Público na audiência de instrução e julgamento não acarreta nulidade absoluta, pois não foi demonstrado qualquer prejuízo à acusação, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STF e do STJ sob
re o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.
O
parquet
p
o
de apresentar memoriais e teve vista dos autos, não se configurando cerceamento de prerrogativas. Preliminar rejeitada.

A materialidade e a autoria dos crimes de violação sexual mediante fraude e ameaça estão comprovadas por boletins de ocorrência, declarações da vítima, relatório policial e depoimentos colhidos em juízo. A narrativa da vítima mostrou-se coerente, harmônica e corroborada por outros elementos probatórios.

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e nos crimes sexuais, sendo suficiente para embasar a condenação quando em consonância com o conjunto probatório.

A tese de consentimento da vítima não encontra respaldo nos autos. A vítima relatou ameaças, privação de liberdade e ausência de manifestação livre de vontade. A dinâmica dos fatos evidencia o constrangimento e a ausência de consentimento.

A tese de ausência de dolo também não se sustenta, uma vez que os atos dos réus demonstram clara intenção de praticar as condutas delitivas, mediante ameaça, engano e uso de coação moral.

Inexiste
bis in idem
na aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “e” e “f”, do CP. A reincidência decorre de condenações anteriores, enquanto a agravante da relação doméstica baseia-se na condição da vítima e do agressor. São fundamentos distintos e autônomos.

A dosimetria da pena observa os critérios do art. 68 do Código Penal, sendo proporcional e individualizada, não se verificando excesso ou ilegalidade que justifique intervenção da instância revisora.

As teses de prequestionamento levantadas pela defesa são rejeitadas, pois todas as matérias relevantes foram expressamente apreciadas à luz do ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento não gera nulidade quando não há prejuízo concreto à acusação.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e nos crimes sexuais.

O consentimento da vítima não se presume quando há relatos verossímeis de ameaça, coerção e privação de liberdade.

O dolo se infere da conduta consciente e voluntária do agente em praticar o ato delitivo, sendo inequívoco nos autos.

Não há
bis in idem
quando as agravantes aplicadas decorrem de fundamentos distintos, como reincidência e relação doméstica.

A dosimetria da pena é legítima quando observa os critérios legais, sendo incabível sua revisão na ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 215, 147, 61, II, “e” e “f”; CPP,
arts
. 212, 563 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 221838/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.12.2022,
DJe
06.02.2023;

STJ,
AgRg
no RHC 67727/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.06.2018,
DJe
25.06.2018;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024,
DJe
06.06.2024;

TJMT, N.U 1003839-89.2021.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.11.2024,
DJe
30.11.2024;

TJMT, N.U 0013738-18.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 30.08.2023,
DJe
31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
ministério público
e por
D. M. D. S.
e
D. T. A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos nº 1001074-74.2024.8.11.0026, na qual se apura a suposta prática dos crimes previstos nos art
.
215 c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, e art. 147, todos do
Código Penal
, com incidência da Lei nº 11.340/2006, tendo sido o réu
D. M. D. S.

condenado, pelo crime previsto no art. 215 do
C
ódigo
P
enal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a instituição assistencial no valor equivalente a 1
salário mínimo
, enquanto o réu
D. T. A.

foi condenado, pelos crimes previstos nos
arts
. 215 e 147, ambos do código penal, à pena de 3 anos de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Sustenta o
ministério público
,
em r
e
curso
, a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada em 12 de março de 2025, por ter ocorrido sem a presença
de representante

do
órgão
,
requerendo a decretação da nulidade e a reabertura da instrução com a renovação da prova oral.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo desprovimento, sustentando tratar-se de nulidade relativa, sem prejuízo demonstrado.

Nas razões recursais, a defesa, também recorrente, sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação e pugna pela absolvição dos réus quanto aos delitos previstos nos
arts
. 215 e 147 do Código Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de
bis in idem
, com a exclusão de uma das agravantes aplicadas na segunda fase da dosimetria e a consequente redução da pena imposta ao réu D. T. A. Ao final,
formula
pedido de prequestionamento da matéria
.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo desprovimento.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

A
marildo

C
ésar

F
achone
, manifestou-se
pelo
improvimento dos recursos
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

A condenação criminal exige prova segura da materialidade e da autoria, bem como a inexistência de causas legais que excluam a ilicitude ou a culpabilidade.

No âmbito recursal, a análise limita-se às matérias efetivamente devolvidas pelas razões e contrarrazões, nos termos do princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, sem prejuízo do exame de questões cognoscíveis de ofício, se incidentes

Da preliminar de nulidade por ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento
.

O Ministério Público, também recorrente, suscita preliminar de nulidade, sustentando a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada em 12 de março de 2025, ao argumento de que o ato teria ocorrido sem a presença do órgão ministerial, em afronta ao devido processo legal e ao art. 212 do Código de Processo Penal
.

Todavia, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível a decretação por mera presunção, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Comungando desse mesmo entendimento, o Excelso Supremo Tribunal Federal e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos julgados a seguir transcritos:

(...)
“
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção

(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux
”
(...) (STF - HC: 221838 PE, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023);

(...)
“
Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico
pas
de
nullité

sans

grief
. Agravo regimental desprovido
” (STJ -
AgRg
no RHC: 67727 PE 2016/0030747-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2018).

No caso concreto, não se constatou prejuízo ao ministério público, que apresentou memoriais finais e teve vista dos autos, inexistindo cerceamento de suas prerrogativas. Ausente prejuízo, não há nulidade a ser declarada.

Diante do exposto,
afasta-se a preliminar de nulidade
.

Afastada a preliminar, examina-se o mérito
.

O art. 215 do Código Penal tipifica a violação sexual mediante fraude, consistente em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A pena cominada é de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, aplicando-se também multa quando o crime
é
cometido com o fim de obter vantagem econômica (parágrafo único)
.

A doutrina registra que o tipo tutela a liberdade sexual e reprime a obtenção do ato sexual mediante engano. (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: parte especial
,
arts
. 213 a 359-H. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 137-142)
.

A materialidade do crime de violação sexual mediante fraude restou devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (
IDs
330096435 e 330096444, de 2º grau); pelo Termo de Declaração da vítima (ID 171517831, páginas 13 e 14, do
PePrPr
nº 1001073-89.2024.8.11.0026); pelo Relatório Policial (ID 330096850, de 2º grau); bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

A autoria, segundo o conjunto probatório, é atribuída a D. T. A. a partir, sobretudo, das declarações prestadas pela vítima em juízo. Relatou que, na semana dos fatos, D. T. A. (seu companheiro) passou a propor que mantivesse relação sexual com D. M. D. S., ao que se recusou
.

Narrou que, no sábado dos acontecimentos, após ingerirem bebida alcoólica, D. T. A. voltou a insistir e a ameaçá-la com um facão caso não aceitasse, afirmando, ainda, que a impediu de deixar a fazenda. Acrescentou que, ao tentar sair do local, foi alcançada por D. T. A. nas proximidades da porteira e reconduzida sob novas ameaças
.

Informou que, exausta, adormeceu e, ao despertar, encontrou D. M. D. S. sobre seu corpo, praticando penetração vaginal, enquanto D. T. A., nu, observava e incentivava a continuidade do ato. Por fim, declarou que empurrou D. M. D. S. e deixou o local. (Mídias – ID 330096923, 2º grau).

No mesmo sentido, há precedentes deste Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE
[ART. 215 – A DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA –
ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – RELATOS TESTEMUNHAIS E DE POLICIAL MILITAR) – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE ISOLADA NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A versão da vítima, apresentada de forma coerente na delegacia e em juízo
,
somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a prova testemunhal, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Nos crimes sexuais, cometido às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevância, já que nem os atos libidinosos deixam vestígios ou é presenciado por testemunhas. Restou comprovado, assim, dos autos que o acusado, aproveitou-se do momento para abusar sexualmente da vítima.

(N.U 1003839-89.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)
;

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 215, CAPUT, DO CP
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS
– PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELA
PROVA JUDICIALIZADA– SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

A materialidade do crime de violação sexual mediante fraude e a autoria do apelante se apresentam comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois, em ambas as fases processuais, a vítima foi categórica ao apontá-lo como o indivíduo que, mediante fraude, constrangeu-a com a prática de atos libidinosos, encontrando-se as suas declarações amplamente corroboradas através do depoimento prestado
na em
juízo, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

(N.U 0013738-18.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
.

Em interrogatório judicial, o réu D. T. A. negou a ocorrência de relação sexual sem consentimento, afirmando que todos ingeriram bebidas alcoólicas e que apenas dormiram, além de sustentar que a vítima estaria mentindo. Negou, também, qualquer forma de violência ou coação
.

Por sua vez, em juízo, o réu D. M. D. S. declarou que adquiriu bebidas alcoólicas e as ingeriu com os demais, relatando que D. T. A. saiu com uma lanterna e retornou com a vítima, ocasião em que os três dormiram no mesmo quarto. Negou a ocorrência de relação sexual não consentida e afirmou que, em outras oportunidades, teriam realizado atos sexuais com a vítima, supostamente com seu consentimento. Informou, ainda, que ela ingeriu bebida alcoólica espontaneamente. (Mídias – ID 330096923, 2º grau).

Essas versões defensivas devem ser confrontadas com os demais elementos de prova constantes dos autos, especialmente as declarações da vítima e os demais elementos de corroboração, para aferição da autoria e do dolo exigido pelo tipo do art. 215 do Código Penal.

Das teses defensivas de insuficiência probatória, consentimento e ausência de dolo
.

A defesa sustenta insuficiência probatória, consentimento da vítima e ausência de dolo. As teses não prosperam, pois devem ser apreciadas à luz do
s

elementos
já delineado, que aponta divergência relevante entre a versão defensiva e o relato da vítima, especialmente quanto à existência de consentimento e às circunstâncias em que os fatos teriam ocorrido
.

No que se refere ao delito do art. 147 do Código Penal, pune-se a conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, com pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. Trata-se de delito de natureza formal, cuja consumação se dá com a ciência da ameaça pela vítima, sendo irrelevante a efetiva intenção de cumpri-la
.

Quanto à procedibilidade, o crime de ameaça, em regra, depende de representação, exceto quando praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, hipótese em que a persecução independe de representação
.

A materialidade do delito de ameaça encontra suporte nos Boletins de Ocorrência (
IDs
330096435 e 330096444, 2º grau), no Termo de Declaração da vítima (ID 171517831, p. 13-14,
PePrPr
n. 1001073-89.2024.8.11.0026), no Termo de Representação Criminal (ID 171517831, p. 20,
PePrPr
n. 1001073-89.2024.8.11.0026), no Relatório Policial (ID 330096850, 2º grau), além dos demais elementos constantes dos autos
.

autoria do delito de ameaça é atribuída a D. T. A., especialmente a partir do depoimento da vítima, que afirmou que, após a relação sexual não consentida, ele voltou a ameaçá-la, dizendo que a mataria caso denunciasse os fatos. Relatou, ainda, que permaneceu em silêncio no domingo para não levantar suspeitas e que, na segunda-feira, deslocou-se à cidade para registrar a ocorrência. (Mídias – ID 330096923, 2º grau)
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA.
ART .
147 DO CÓDIGO PENAL
- CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA
N .
7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO .

1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento
que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp

n .
2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2 .
A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024, grifos nossos).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no mesmo sentido, conforme se extrai dos seguintes julgados
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou à pena de 08 meses e 05 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa e R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e violência psicológica (art. 147-B do CP), com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violência psicológica, no contexto da violência doméstica; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo penal e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente, harmônica e verossímil, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A materialidade e a autoria delitiva estão corroboradas por boletim de ocorrência, laudo pericial psiquiátrico e declarações da vítima, que relatou histórico de ameaças reiteradas e abalo emocional comprovado.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetivação do dano
.

6. A configuração da violência psicológica não exige laudo pericial, bastando a comprovação do sofrimento emocional imposto à vítima, conforme entendimento jurisprudencial do TJMT
.

7. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, mesmo que ausente instrução específica, conforme decidido pelo STJ no Tema 983 dos recursos repetitivos.

8. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in
re

ipsa
), dada a gravidade dos atos praticados e o impacto psíquico comprovado nos autos, não havendo razões para afastamento ou redução do valor arbitrado.

9. A hipossuficiência econômica do réu não afasta, por si só, a obrigação de indenizar, sendo matéria a ser examinada na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando harmônica e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar
.

2. A ameaça configura-se com o temor real da vítima diante da promessa de mal injusto e grave, sendo crime de natureza formal.

3. A violência psicológica independe de laudo pericial, bastando a comprovação do sofrimento emocional.

4. É cabível a fixação de valor mínimo por danos morais no juízo penal, sendo o dano presumido nos casos de violência doméstica.

5. A hipossuficiência econômica do réu não impede a imposição de indenização, devendo sua análise ser feita na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147, caput; 147-B; 61, II, "f"; CPP, art. 386, VII. Lei nº 11.340/2006. Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
30.10.2024; TJMT,
ApCrim
1003110-12.2022.8.11.0042, Rel. Des.
Wesley Sanchez
Lacerda
,
DJe
07.02.2025; TJMT, N.U 1000327-15.2023.8.11.0106, Rel. Des. Wesley Sanchez
Lacerda
,
DJe
31.01.2025; TJMT, N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
21.03.2025; TJMT, N.U 1000244-63.2023.8.11.0020, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
26.06.2025.

(N.U 1010589-56.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025, grifo nossos).

O réu D. T. A., em interrogatório judicial, negou ter ameaçado a vítima. (Mídias – ID 330096923, 2º grau)
.

A controvérsia, portanto, cinge-se à aferição da credibilidade das versões contrapostas, à luz do conjunto probatório, para fins de verificação da prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal
.

Da tese de insuficiência probatória

A Lei n. 11.340/2006 estabelece mecanismos de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher, orientando a atuação jurisdicional na tutela da ofendida nesse contexto
.

A tese defensiva de absolvição não prospera, pois, as provas constantes dos autos são suficientes a amparar o reconhecimento da materialidade e da autoria em relação ao réu D. T. A., inexistindo dúvida razoável a justificar solução absolutória
.

Da tese subsidiária de
bis in idem
e da exclusão de uma das agravantes na segunda fase da dosimetria

Rejeita-se o pleito de exclusão de agravante, pois as circunstâncias valoradas são distintas: a reincidência decorre de condenações anteriores (SEEU n. 0001225-38.2016.811.0026), ao passo que a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal resulta da prevalência da relação doméstica e da coabitação com a vítima. Inexiste, portanto, dupla valoração do mesmo fato
.

Mantém-se a dosimetria, porquanto as penas foram fixadas com observância ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal e aos parâmetros legais aplicáveis ao caso, não se evidenciando ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar intervenção em grau recursal
.

Quanto ao prequestionamento suscitado por D. T. A. e D. M. D. S., registra-se que as matérias devolvidas foram examinadas na extensão necessária ao deslinde da controvérsia, à luz do conjunto dos autos e do ordenamento jurídico pertinente, inexistindo vícios a suprir
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO das apelações criminais interpostas pelo
ministério público
e por
D. M. D. S.
e
D. T. A.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026